Tribunal: STJ
Processo: 0031988-74.2016.8.11.0041
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1964039 - MT (2021/0295463-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: TRANSCARAMORI
LOGÍSTICA
ARMAZENAGEM
E
TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - MT003722
LUCIANA REZEGUE DO CARMO - MT009609
DOLOR REZENDE DO CARMO - MT010339
RECORRIDO
: GENEZE SEMENTES S.A
ADVOGADOS
: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - PR023378
TIAGO GODOY ZANICOTTI - PR044170
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE CARGA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS CUMULADA COM ANULAÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO ESPECÍFICO. SÚMULAS 211/STJ E 282
/STF. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM E
.
PACTA SUNT SERVANDA
INEXISTÊNCIA DE ENFRENTAMENTO PELA CORTE DE ORIGEM.
INVIABILIDADE. FATO INCONTROVERSO (ART. 374, III, DO CPC).
REEXAME PROBATÓRIO. ÓBICE DA
DECADÊNCIA
SÚMULA 7/STJ.
(ARTS. 210 E 754 DO CC). FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.
SÚMULA 284/STF.
§ 11, DO CPC. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
ART. 85,
1. Trata-se de recurso especial interposto por transportadora condenada
por atraso na entrega de sementes, em ação de indenização por danos
materiais cumulada com anulação de títulos de crédito, contra acórdão
que manteve a sentença de procedência, reconhecendo o dano material
e a inexigibilidade das duplicatas em razão da má prestação do serviço.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há negativa de prestação
jurisdicional e contradição não sanada (art. 1.022, I, do CPC), bem como
ofensa ao
e à convenção de arbitragem (arts. 421
pacta sunt servanda
do CC, 1o da
267, VII, do
e 485, VII, do
Lei n. 9.307/1996,
CPC/1973
Documento eletrônico VDA52022805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/11/2025 15:36:13
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 7837a9c6-4c59-43d0-9a88-703a7c9ee23d

CPC); (ii) o acórdão desconsidera fato incontroverso (art. 374, III, do
CPC) quanto à inadequação das sementes, rompendo o nexo causal do
atraso; e (iii) incide a decadência do direito de rejeitar a carga (arts. 210
e 754 do CC), com efeitos sobre a responsabilidade da transportadora.
3. Não configurado o prequestionamento específico das teses de
contradição (art. 1.022, I, do CPC) e de convenção arbitral/pacta sunt
(arts. 421 do CC, 1o da
267, VII, do
servanda
Lei n. 9.307/1996,
e 485, VII, do CPC), não se conhece da matéria, por
CPC/1973
incidência, por analogia, dos enunciados 211/STJ e 282/STF.
4. A pretensão de infirmar o nexo causal mediante o reconhecimento de
fato incontroverso (art. 374, III, do CPC) demanda revolvimento do
acervo probatório, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ.
5. A alegação de decadência (arts. 210 e 754 do CC) mostra-se
fundamentada de modo deficiente, pois não demonstra, de forma clara,
como o acórdão recorrido violou diretamente os dispositivos apontados,
incidindo, por analogia, a Súmula 284/STF.
6. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
28/10/2025
03/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52022805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/11/2025 15:36:13
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 7837a9c6-4c59-43d0-9a88-703a7c9ee23d

RECURSO ESPECIAL No 1964039 - MT (2021/0295463-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: TRANSCARAMORI
LOGÍSTICA
ARMAZENAGEM
E
TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - MT003722
LUCIANA REZEGUE DO CARMO - MT009609
DOLOR REZENDE DO CARMO - MT010339
RECORRIDO
: GENEZE SEMENTES S.A
ADVOGADOS
: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - PR023378
TIAGO GODOY ZANICOTTI - PR044170
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE CARGA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS CUMULADA COM ANULAÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO ESPECÍFICO. SÚMULAS 211/STJ E 282
/STF. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM E
.
PACTA SUNT SERVANDA
INEXISTÊNCIA DE ENFRENTAMENTO PELA CORTE DE ORIGEM.
INVIABILIDADE. FATO INCONTROVERSO (ART. 374, III, DO CPC).
REEXAME PROBATÓRIO. ÓBICE DA
DECADÊNCIA
SÚMULA 7/STJ.
(ARTS. 210 E 754 DO CC). FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.
SÚMULA 284/STF.
§ 11, DO CPC. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
ART. 85,
1. Trata-se de recurso especial interposto por transportadora condenada
por atraso na entrega de sementes, em ação de indenização por danos
materiais cumulada com anulação de títulos de crédito, contra acórdão
que manteve a sentença de procedência, reconhecendo o dano material
e a inexigibilidade das duplicatas em razão da má prestação do serviço.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há negativa de prestação
jurisdicional e contradição não sanada (art. 1.022, I, do CPC), bem como
ofensa ao
e à convenção de arbitragem (arts. 421
pacta sunt servanda
do CC, 1o da
267, VII, do
e 485, VII, do
Lei n. 9.307/1996,
CPC/1973
Documento eletrônico VDA51806419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:30
Código de Controle do Documento: 66b9d62d-1a80-4214-8e22-14569b91677d

CPC); (ii) o acórdão desconsidera fato incontroverso (art. 374, III, do
CPC) quanto à inadequação das sementes, rompendo o nexo causal do
atraso; e (iii) incide a decadência do direito de rejeitar a carga (arts. 210
e 754 do CC), com efeitos sobre a responsabilidade da transportadora.
3. Não configurado o prequestionamento específico das teses de
contradição (art. 1.022, I, do CPC) e de convenção arbitral/pacta sunt
(arts. 421 do CC, 1o da
267, VII, do
servanda
Lei n. 9.307/1996,
e 485, VII, do CPC), não se conhece da matéria, por
CPC/1973
incidência, por analogia, dos enunciados 211/STJ e 282/STF.
4. A pretensão de infirmar o nexo causal mediante o reconhecimento de
fato incontroverso (art. 374, III, do CPC) demanda revolvimento do
acervo probatório, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ.
5. A alegação de decadência (arts. 210 e 754 do CC) mostra-se
fundamentada de modo deficiente, pois não demonstra, de forma clara,
como o acórdão recorrido violou diretamente os dispositivos apontados,
incidindo, por analogia, a Súmula 284/STF.
6. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no art. 105, III,
da
a,
Constituição Federal, por TRANSCARAMORI LOGÍSTICA ARMAZENAGEM E
TRANSPORTES LTDA. (TRANSCARAMORI) contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Mato Grosso, assim ementado:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS C/C ANULAÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DECISÃO
SURPRESA – REJEITADA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA
- ATRASO NA ENTREGA - DANO MATERIAL – CONFIGURADO -
INEXIGIBILIDADE TÍTULOS DE CRÉDITO – MÁ PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“Não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que a decisão monocrática foi proferida com base nos documentos
colacionados com a inicial, razão pela qual não há falar em decisão
surpresa. (...) AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Agravo Interno, No
70083760876, Oitavo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do
RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 21-08-
2020).
“Fica caracterizado o dano material e moral em razão do atraso na
entrega, já que a cliente da parte autora, em razão de tal fato, solicitou o
cancelamento da compra e venda da mercadoria.” (TJMG - Apelação
Cível 1.0079.12.064506-8/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique, 13a
CÂMARA CÍVEL, julgamento em
publicação da súmula em
22/06/2017,
Documento eletrônico VDA51806419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:30
Código de Controle do Documento: 66b9d62d-1a80-4214-8e22-14569b91677d

.
07/07/2017)
Inexigíveis as duplicatas cobradas pela prestação de serviço de
transporte, que não observou o prazo de entrega do produto ao cliente
da autora/apelada, ocasionando o desfazimento da venda. (e-STJ, fls.
239/240)

Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento na alínea
do
a
inciso III do
da Constituição Federal, TRANSCARAMORI apontou
violação
art. 105
(1)
do art. 1.022, I, do CPC, por contradição no acórdão recorrido;
violação dos arts. 421
(2)
do Código Civil, 1o da Lei n. 9.307/1996, 267, VII, do
e 485, VII, do CPC, por
CPC/1973
ofensa ao
e à convenção de arbitragem;
violação do
III,
pacta sunt servanda
(3)
art. 374,
do CPC;
violação dos arts. 210 e 754 do CC, sustentando decadência do direito da
(4)
destinatária das sementes (e-STJ, fls. 429-453).
Houve apresentação de contrarrazões por GENEZE SEMENTES S.A.
(GENEZE) defendendo a inadmissibilidade do recurso (e-STJ, fls. 460-469).
É o relatório.

VOTO
Trata-se de recurso especial que discute a possibilidade de afastamento da
responsabilidade civil imposta a TRANSCARAMORI pelo alegado atraso na entrega de
sementes comercializadas por GENEZE, em razão da existência de cláusula
compromissória arbitral prevista em contrato colacionado aos autos, bem como pela
alegada ausência de nexo de causalidade entre o atraso na entrega e o prejuízo
suportado, ante o fato incontroverso de que as sementes estavam vencidas e impróprias
para o uso, além da incidência da decadência.
O objetivo recursal é decidir se
houve violação dos arts. 1.022, I, do CPC, e
(i)
dos arts. 421 do CC, 1o da
267, VII, do CPC/73, e 485, VII, do CPC;
Lei n. 9.307/96,
(ii)
houve violação do
III, do CPC;
houve violação dos arts. 210 e 754 do CC.
art. 374,
(iii)

(1) Da apontada violação do
I, do CPC
art. 1.022,
TRANSCARAMORI sustenta que o acórdão recorrido teria incorrido em
contradição ao aplicar à relação jurídica de transporte as cláusulas de contrato de
comodato/depósito firmado entre a GENEZE e a empresa Carzan Participação,
Empreendimentos e Administração de Bens Ltda. (Carzan), sócia da recorrente, para fins
de responsabilização, mas desconsiderar a cláusula compromissória arbitral existente no
mesmo instrumento.
Documento eletrônico VDA51806419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:30
Código de Controle do Documento: 66b9d62d-1a80-4214-8e22-14569b91677d

Afirma que tal omissão e contradição configurariam negativa de prestação
jurisdicional e afronta ao princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda
), bem como à faculdade legal de eleição da arbitragem como meio de solução de
conflitos, requerendo, por isso, a nulidade do acórdão e a remessa do feito ao Tribunal
Arbitral indicado pelas partes ou, alternativamente, a extinção do processo sem exame
do mérito.
Em conexão direta com essa alegação, a TRANSCARAMORI defende a
violação do
do CC e do
o da
(Lei de Arbitragem),
art. 421
art. 1
Lei no 9.307/96
argumentando que a continuidade do trâmite processual na Justiça estadual negou
vigência a essas normas, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito ou a
remessa ao Tribunal Arbitral.
Em que pese a dedução de ofensa ao
I, do CPC, impõe-se
art. 1.022,
observar que a matéria federal não foi devidamente prequestionada sob esse prisma.
É cediço que o recurso especial presta-se a julgar as causas decididas e, para
que se configure o prequestionamento, a questão federal deve ter sido debatida e
efetivamente resolvida pelo Tribunal de origem.
Quando o vício que a parte pretende ver sanado reside em omissão,
obscuridade, contradição ou erro material do próprio acórdão, é imperativo que o
interessado oponha embargos de declaração para suscitar o saneamento do vício,
viabilizando o acesso à instância especial pela via do
do CPC.
art. 1.022
Na hipótese vertente, os embargos de declaração opostos pela
TRANSCARAMORI buscaram a revisão do acórdão sob a alegação de existência de
omissão e erro de fato, particularmente em relação à questão da decadência do direito
da destinatária em rejeitar as sementes.
Contudo, não há registro nos autos de que a TRANSCARAMORI tenha, nos
seus aclaratórios na origem, suscitado o vício específico de contradição no acórdão, tal
como agora articulado no recurso especial (art. 1.022, I, do CPC), acerca da aplicação da
cláusula arbitral ou da vinculação do
do CC.
art. 421
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao analisar o recurso de apelação,
rejeitou a preliminar de nulidade da sentença por "decisão surpresa" e afastou a
alegação de competência arbitral, fundamentando que a matéria discutida (cláusula
arbitral) estava em um contrato de comodato firmado entre a GENEZE e a empresa
Carzan, que, embora relacionada, é pessoa jurídica diversa da TRANSCARAMORI.
Concluiu, assim, que o contrato não ensejava a aplicação da convenção de arbitragem
na lide de transporte.
Documento eletrônico VDA51806419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:30
Código de Controle do Documento: 66b9d62d-1a80-4214-8e22-14569b91677d

Se o raciocínio adotado pelo acórdão era internamente contraditório, caberia à
parte demonstrar e impugnar tal contradição na via dos aclaratórios, como condição para
o prequestionamento.
A ausência de manifestação da TRANSCARAMORI sobre a contradição no
momento oportuno (embargos de declaração) impede o conhecimento da alegada
violação ao
I, do CPC, nesta Corte Superior.
art. 1.022,
Da mesma forma, a questão da competência arbitral, veiculada sob o
argumento de violação dos arts. 421 do CC, 1o da
e 267, VII, CPC/73 e
Lei 9.307/96,
485, VII, CPC, não foi objeto de análise e decisão pelo Tribunal estadual, e nem sequer
foram opostos embargos de declaração para sanar a omissão ou prequestionar a
matéria.
Assim, não se pode conhecer da tese de contradição no acórdão (art. 1.022, I,
CPC) e da tese de violação do
do CC, 1o da
e 267, VII, CPC/73 e
art. 421
Lei 9.307/96,
485, VII, do CPC (sobre o mérito da cláusula arbitral).
A falta de enfrentamento pelo Tribunal de origem da questão objeto da
controvérsia, por não ter sido suscitada no momento processual adequado, impede o
acesso à instância especial e o conhecimento do recurso.
Portanto, em face da ausência de prequestionamento da matéria sob o
enfoque da alegada contradição e violação dos arts. 1.022, I, do CPC e
do CC,
art. 421
incide, por analogia, o óbice da Súmula no 211 do Superior Tribunal de Justiça, que
estabelece ser inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
a quo.
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
Também aplicável ao caso, a Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal, a
qual estabelece que é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na
decisão recorrida, a questão federal suscitada.
Esse entendimento aplica-se por analogia ao recurso especial, pois a atuação
desta Corte pressupõe que a matéria tenha sido previamente apreciada pela instância
ordinária, como condição indispensável à sua devolução.
Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça conhecer de tese jurídica inédita,
sob pena de usurpação da competência do Tribunal de origem e violação do princípio do
duplo grau de jurisdição.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. FRAUDE.
DADOS BANCÁRIOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
INCIDÊNCIA. FORTUITO INTERNO. SÚMULAS N. 297 E 479 DO STJ.
Documento eletrônico VDA51806419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:30
Código de Controle do Documento: 66b9d62d-1a80-4214-8e22-14569b91677d

FATO DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DAS
PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
DENUNCIAÇÃO
DA
LIDE.
JUROS
DE
MORA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO
ESPECIAL. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
4. A falta de prequestionamento dos dispositivos legais tidos por
violados, a despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza
seu reconhecimento na instância extraordinária, por falta de
prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do
STF. 5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 1.907.225/RJ,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
27/3/2023,
29/3/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SEGURO. AÇÃO DECLARATÓRIA COMBINADA COM COBRANÇA.
ARTS. 7o, 344, 348 E 349 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
VIOLAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE.
SÚMULA No 211/STJ.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA.
REEXAME
FÁTICO
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL.
SÚMULA No 7/STJ.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu
conhecimento, a teor da Súmula no 211 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do Código de
Processo Civil de 2015), em recurso especial, exige que no mesmo
recurso seja indicada violação do
do Código de Processo Civil
art. 1.022
de 2015, para que se possibilite ao órgão julgador verificar a existência
do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez constatado, poderá dar
ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei. (...)
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.126.957/SP,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
10/3/2023)

Oportuno ressaltar que "prequestionamento" não significa apenas “questionar
antes”, exige-se, de forma inequívoca, que o Tribunal
tenha efetivamente decidido
a quo
sobre a questão federal suscitada.
Documento eletrônico VDA51806419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:30
Código de Controle do Documento: 66b9d62d-1a80-4214-8e22-14569b91677d

O permissivo constitucional do
III, da Constituição Federal é claro ao
art. 105,
afirmar que compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar as causas decididas, em
, e não aquelas sobre as quais o Tribunal local nem sequer se
única ou última instância
manifestou.
Embora seja possível o reconhecimento do prequestionamento implícito,
desde que as teses jurídicas tenham sido efetivamente enfrentadas, ainda que sem
menção expressa aos dispositivos legais, no caso concreto não se verifica nenhuma das
condições que autorizariam esse reconhecimento.
Desse modo, o exame das alegações recursais de TRANSCARAMORI fica
prejudicado, diante da ausência do devido prequestionamento.

(2) Da alegada violação do
III, do CPC.
art. 374,
TRANSCARAMORI alega a ocorrência de violação do disposto no art. 374,
inciso III, do CPC, sustentando que o Tribunal de Mato Grosso não teria observado um
fato incontroverso nos autos, qual seja, a alegada imprópria condição das sementes
transportadas, oriundas da safra de 2014 e inadequadas para uso em 2016, que, por si
só, teria motivado a recusa pela destinatária Futura Insumos Agrícolas Ltda. (Futura).
Em sua tese recursal, a TRANSCARAMORI defende que o reconhecimento
dessa causa preexistente e independente – a alegada ilicitude da venda de grãos
impróprios – romperia o nexo causal com o alegado atraso na entrega, desonerando-a da
condenação indenizatória.
Contudo, ao proceder à análise do acórdão recorrido e dos fundamentos
adotados para manter a condenação, verifica-se que o Tribunal estadual estabeleceu,
com base nos elementos de convicção presentes, que a recusa das mercadorias e a
consequente configuração do dano material decorreram da má prestação do serviço,
evidenciada pelo atraso na entrega.
Em particular, o Tribunal mato-grossense fez menção expressa à
comunicação enviada pela destinatária (Futura), a qual foi considerada clara ao apontar
os motivos da devolução. Além disso, documentos foram citados para comprovar o
atraso no carregamento e a entrega, e o não cumprimento de novos prazos.
Embora a TRANSCARAMORI utilize o argumento da inadequação das
sementes (safra de 2014), esta Corte Superior não pode reexaminar se a verdadeira
causa da rejeição da carga foi a alegada venda de sementes impróprias ou, como
decidido pelo Tribunal estadual, o atraso no transporte.
Determinar se a impropriedade das sementes constituiu-se em fato
incontroverso, apto a afastar o nexo causal decorrente do atraso, exigiria incursão na
Documento eletrônico VDA51806419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:30
Código de Controle do Documento: 66b9d62d-1a80-4214-8e22-14569b91677d

prova dos autos para reavaliar a validade e a relevância das alegações defensivas em
face dos fatos probatórios.
A pretensão de se reverter a conclusão do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso, no sentido de que o dano e a inexigibilidade dos títulos de crédito decorreram da
má prestação de serviço e do atraso e, em vez disso, reconhecer o rompimento do nexo
causal pela suposta invalidade intrínseca da mercadoria, implica necessariamente o
reexame do acervo fático-probatório.
É imperioso, portanto, aplicar o óbice da Súmula no 7 do Superior Tribunal de
Justiça, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso
Especial.
A revaloração da prova, permitida nesta instância, limita-se a atribuir o devido
valor jurídico a fato incontroverso tal como assentado pelo acórdão recorrido, e não se
confunde com a necessidade de se verificar a existência ou a preponderância de
determinado fato (como a real motivação da recusa da carga).
Uma vez que o Tribunal de Mato Grosso afastou a tese defensiva, imputando
a responsabilidade à transportadora em razão do atraso, a revisão desse juízo
demandaria revolvimento de matéria fática, inviável em sede de recurso especial.
Desse modo, em virtude do inarredável óbice sumular, não há como conhecer
do recurso nesse ponto.

(3) Da alegada violação dos arts. 210 e 754 do CC
TRANSCARAMORI sustenta que a compradora da carga (Futura) teria perdido
o direito de rejeitá-la em razão do decurso do prazo decadencial previsto no
do
art. 754
CC, já que a devolução ocorreu mais de dez dias após a entrega.
Defende que, sendo a decadência causa de extinção do direito material, seus
efeitos deveriam alcançar toda a cadeia de relações jurídicas, inclusive a estabelecida
entre a TRANSCARAMORI e a GENEZE.
Afirma, ainda, que a aceitação da devolução fora do prazo legal pela GENEZE
não pode gerar responsabilidade regressiva contra a transportadora, sob pena de
infringência ao
do CC, que consagra a eficácia extintiva da decadência, e ao
art. 210
próprio
do CC, que não restringe a quem incumbe a alegação da perda do direito.
art. 754
Inicialmente, verifica-se que, embora a TRANSCARAMORI tenha mencionado
a decadência na introdução da apelação, ela não teceu considerações acerca do tema
no capítulo "Da reforma" e tampouco nos requerimentos do apelo cível, retomando a
temática apenas em seus embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA51806419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:30
Código de Controle do Documento: 66b9d62d-1a80-4214-8e22-14569b91677d

O acórdão dos embargos de declaração sobre o tema assim consignou:
"Quanto à suposta omissão em relação ao argumento de decadência do
direito da destinatária rejeitar as sementes, em pese a embargante
mencioná-lo no capítulo Introito, onde resume o pleito autoral, defesa,
sentença, aclaratório e sua decisão; no capítulo "Da reforma" não tece
considerações acerca do tema e tão pouco quando dos requerimentos
do apelo.
Entretanto, a sentença consignou que "a decadência do direito à
devolução das mercadorias arguido pela Requerida, não merece
prosperar sobre relação jurídica entabulada entre as partes, o que afasta
o declínio da responsabilidade para a Autora, na forma vindicada pela
parte Ré." (ID. 61788455 - Pág. 8/9).
Desta forma, verifica-se a inexistência de omissão na decisão
embargada e a nítida pretensão da embargante em estabelecer nova
discussão acerca de matéria já decidida, e com isso obter um novo
pronunciamento acerca da matéria, pretensão esta que não pode ser

acolhida, ante a falta dos pressupostos de admissibilidade recursal. " (e-
STJ, fl. 291).

A via estreita do recurso especial tem por escopo precípuo reformar ou
invalidar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça, que figura como a última instância
ordinária (art. 105, III, da CF), competindo a esta Corte Superior a interpretação uniforme
da legislação federal.
O que se observa, todavia, é que a TRANSCARAMORI, ao alegar a violação
dos arts. 210 e 754 do CC, concentrou sua argumentação na refutação da tese jurídica
contida na sentença – de que a decadência do direito da destinatária não afetaria a
relação jurídica entre a vendedora e a transportadora –, sendo essa tese reproduzida de
forma sucinta na fundamentação do acórdão, ante a manutenção integral da decisão
singular.
O ônus do recorrente, ao manejar o apelo extremo com fundamento na alínea
do permissivo constitucional (contrariedade à lei federal), é demonstrar, de forma clara
a
e precisa, como o aresto recorrido – e não a sentença que lhe é anterior –violou o
dispositivo legal federal.
Ao invés de apresentar a argumentação concatenada que sustente a alegada
ofensa à lei federal pelo acórdão do Tribunal de Justiça, a TRANSCARAMORI cingiu-se
a questionar o mérito do raciocínio jurídico adotado pela instância singular e apenas
confirmado pelo Colegiado estadual.
Tal postura recursal implica deficiência de fundamentação, uma vez que
impede a exata compreensão da controvérsia sob o prisma de violação direta pelo
acórdão impugnado, tal como se exige na instância especial.
Documento eletrônico VDA51806419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:30
Código de Controle do Documento: 66b9d62d-1a80-4214-8e22-14569b91677d

A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a deficiência na
articulação dos argumentos que deveriam amparar a tese recursal atrai a incidência da
Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicada por analogia.
Considera-se deficiente a fundamentação que não tem comando normativo
capaz de amparar a tese ou que alega violação sem demonstrar, clara e objetivamente,
de que forma o acórdão recorrido ofendeu a norma.
A este respeito, confira-se a nossa jurisprudência:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA
ART. 1.022
DA
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA -
SÚMULA 284/STF.
TEA.
TRATAMENTO
MULTIDISCIPLINAR.
MUSICOTERAPIA.
NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. O recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, dessa
forma, para o seu cabimento, é imprescindível que a parte
recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, de que modo o
acórdão recorrido teria contrariado os dispositivos apontados como
violados, sob pena de inadmissão, atraindo o óbice da Súmula 284
do STF.
[...]
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro MARCO AURÉLIO
REsp n. 2.136.976/SP,
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de

19/8/2024,
22/8/2024 –
sem destaque no original.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DE
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS
MORAIS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. MULTA PROCESSUAL APLICADA NA ORIGEM.
§ 2o, DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ART. 1.026,
PROTELATÓRIOS. SITUAÇÃO ANALISADA PELA CORTE DE
ORIGEM.
CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. HONORÁRIOS.
REFORMATIO IN PEJUS. SÚMULA N. 284 DO STF. DANO MORAL.
EMPRESA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
3. A deficiência na fundamentação recursal obsta o conhecimento
do apelo extremo se, da leitura, não for possível aferir de que
maneira o acordão impugnado violou os dispositivos de lei federal
indicados no recurso especial.
[...]
6. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA51806419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:30
Código de Controle do Documento: 66b9d62d-1a80-4214-8e22-14569b91677d

(AgInt nos EDcl no
relator Ministro JOÃO
AREsp n. 2.624.182/SP,
OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
sem destaque no original)
13/11/2024,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DA
PARTE
AGRAVANTE.
1. A indicação genérica pela parte recorrente do dispositivo legal
que teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial
divergente, sem comprovação de como este fora malferido, implica
em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o
teor da Súmula 284 do STF, aplicável por analogia. Precedentes.
[...]
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro MARCO BUZZI,
AREsp n. 2.588.990/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de

2/12/2024,
9/12/2024 – sem
destaque no original)

Dessa forma, o apelo nobre revela-se inviável nesse ponto, dada a notória
deficiência na fundamentação, que não permite aferir a correta violação do direito federal
pela decisão de última instância.
Nessas condições
do recurso especial.
NÃO CONHEÇO
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de GENEZE SEMENTES S.A, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
CPC.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA51806419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:30
Código de Controle do Documento: 66b9d62d-1a80-4214-8e22-14569b91677d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 1.964.039 / MT
Número Registro: 2021/0295463-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00319887420168110041 1150618 319887420168110041
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TRANSCARAMORI LOGÍSTICA ARMAZENAGEM E TRANSPORTES
LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - MT003722
LUCIANA REZEGUE DO CARMO - MT009609
DOLOR REZENDE DO CARMO - MT010339
RECORRIDO
: GENEZE SEMENTES S.A
ADVOGADOS
: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - PR023378
TIAGO GODOY ZANICOTTI - PR044170
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - TRANSPORTE
DE COISAS
SUSTENTAÇÃO ORAL
Documento eletrônico VDA52004036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:58:46
Código de Controle do Documento: 2c8939b1-328d-450d-82a4-0d2468e20bc0

Dr(a). TIAGO GODOY ZANICOTTI, pela parte: RECORRIDO: GENEZE SEMENTES S.
A.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52004036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:58:46
Código de Controle do Documento: 2c8939b1-328d-450d-82a4-0d2468e20bc0